Tribunal: TJES
Processo: 0000463-64.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000463-64.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO TEIXEIRA E SILVA
APELADO: PEDRO CARLOS TEIXEIRA SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇ
ÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGADO. DEFENSOR DATIVO INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. N
os termos do art. 435, do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Nesse passo,
considerando que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, não conheço do
s
documentos apresentados em apelação, por preclusão consumativa.
2.
Ao que se vê dos autos,
o defensor dativo que representa os interesses do apelante foi devidamente intimado e compareceu à audiência de instrução e julgamento, inclusive. Com efeito, o art. 186, § 2º, do CPC, também extensivo aos defensores dativos, prevê que,
“a requerimento das Defensorias Públicas, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”
.
3.
No presente caso, o apelante
estava
devidamente assistido
pelo seu defensor dativo na audiência de instrução e julgamento.
4.
Por fim, apesar de o apelante afirmar que o apelado nunca teve a posse do imóvel e que reside com sua mãe no local, não há prova nesse sentido. Pelo contrário, conforme destacou o magistrado de primeiro grau, há informação de que o imóvel está desocupado pelo apelante, sendo certo que ele sequer foi localizado pela oficiala de justiça e não cuidou de trazer aos autos seu novo endereço.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000463-64.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO CARLOS TEIXEIRA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: IVANILDO GEREMIAS DA SILVA - ES30875-A
APELADO: ROGERIO TEIXEIRA E SILVA

Advogado do(a) APELADO: BIANCA MORAES CHIERICI COTTINI - ES25102-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento
d
os documentos apresentados pelo apelante

Em suas contrarrazões, o apelado afirmou que os documentos apresentados pelo apelante não devem ser conhecidos, por preclusão, já que não se tratam de fatos novos.

Nos termos do art. 435, do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Nesse passo, considerando que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, não conheço dos documentos apresentados em apelação, por preclusão consumativa.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, o apelante, em síntese, alega que (i) o requerente, ora apelado, nunca teve a posse do imóvel; (ii) o imóvel é de propriedade de sua mãe e reside com ela no local; e (iii) não foi intimado da audiência de instrução e julgamento.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

De início, causa estranheza a alegação de que não foi intimado para audiência de instrução e julgamento.

Ao que se vê dos autos, o defensor dativo que representa os interesses do apelante foi devidamente intimado e compareceu à audiência de instrução e julgamento, inclusive. Com efeito, o art. 186, § 2º, do CPC, também extensivo aos defensores dativos, prevê que,
“a requerimento das Defensorias Públicas, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”
.

Com efeito, acerca da extensão da prerrogativa do § 2º, do art. 186, do CPC aos defensores dativos, cito o seguinte julgado do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ART. 186, §2º, DO CPC/15.
AUSÊNCIA DE RAZÃO JURÍDICA PLAUSÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O DEFENSOR DATIVO NA HIPÓTESES. PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO, DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXCESSO DE CAUSAS, QUE JUSTIFICARAM A EDIÇÃO DA REGRA, QUE SÃO EXPERIMENTADOS POR AMBOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA QUE ACARRETARIA NOTÓRIO PREJUÍZO AO ASSISTIDO QUE A LEI PRETENDEU TUTELAR, COM VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO DEFENSOR DATIVO PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. EXIGÊNCIA DE QUE HAJA PROVIDÊNCIA A SER POR ELA REALIZADA OU INFORMAÇÃO A SER POR ELA PRESTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER CONTRA A SENTENÇA PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL AO ASSISTIDO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. MANDATO COM PODERES GERAIS DA CLÁUSULA AD JUDICIA. AUTORIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS À DEFESA DO ASSISTIDO, INCLUSIVE RECORRER.

1- O propósito recursal é definir se é admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública, de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do art. 186, §2º, do CPC/15, também ao defensor dativo nomeado em virtude de convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos para o deferimento da intimação pessoal da parte assistida.

2- A interpretação literal das regras contidas do art. 186, caput, §2º e §3º, do CPC/15, autorizaria a conclusão de apenas a prerrogativa de cômputo em dobro dos prazos prevista no caput seria extensível ao defensor dativo, mas não a prerrogativa de requerer a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

3- Esse conjunto de regras, todavia, deve ser interpretado de modo sistemático e à luz de sua finalidade, a fim de se averiguar se há razão jurídica plausível para que se trate a Defensoria Pública e o defensor dativo de maneira anti-isonômica.

4- Dado que o defensor dativo atua em locais em que não há Defensoria Pública instalada, cumprindo o quase altruísta papel de garantir efetivo e amplo acesso à justiça aqueles mais necessitados, é correto afirmar que as mesmas dificuldades de comunicação e de obtenção de informações, dados e documentos, experimentadas pela Defensoria Pública e que justificaram a criação do art. 186, §2º, do CPC/15, são igualmente frequentes em relação ao defensor dativo.

5- É igualmente razoável concluir que a altíssima demanda recebida pela Defensoria Pública, que pressiona a instituição a tratar de muito mais causas do que efetivamente teria capacidade de receber, também se verifica quanto ao defensor dativo, especialmente porque se trata de profissional remunerado de maneira módica e que, em virtude disso, naturalmente precisa assumir uma quantidade significativa de causas para que obtenha uma remuneração digna e compatível.

6- A interpretação literal e restritiva da regra em exame, a fim de excluir do seu âmbito de incidência o defensor dativo, prejudicará justamente o assistido necessitado que a regra pretendeu tutelar, ceifando a possibilidade de, pessoalmente intimado, cumprir determinações e fornecer subsídios, em homenagem ao acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser admitida a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública no art. 186, §2º, do CPC/15, também ao defensor dativo nomeado em virtude de convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria.

7- Segundo o art. 186, §2º, do CPC/15, a intimação pessoal da parte assistida pressupõe uma providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por ela possa ser prestada, como, por exemplo, indicar as testemunhas a serem arroladas, exibir documento por força de ordem judicial, cumprir a sentença (art. 513, §2º, II, do CPC/15) e ser cientificado do requerimento, pelo exequente, de adjudicação do bem penhorado (art. 876, §1º, II, do CPC/15).

8- O ato de recorrer da sentença que for desfavorável ao assistido, contudo, não está no rol de providências ou de informações que dependam de providência ou de informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte, pois o mandato outorgado ao defensor dativo lhe confere os poderes gerais da cláusula ad judicia, que permitem ao defensor não apenas ajuizar a ação, mas também praticar todos os atos processuais necessários à defesa dos interesses do assistido, inclusive recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis.

9- Na hipótese, ademais, há procuração outorgada pela assistida com poderes expressos para recorrer e que foi utilizada pelo defensor dativo, inclusive, para, em nome dela, impetrar o mandado de segurança e para interpor recurso ordinário do acórdão que denegou a ordem, o que demonstra a desnecessidade da prévia intimação pessoal da assistida para que fosse impugnada a sentença de parcial procedência da ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos.

10- Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.

(RMS 64.894/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

No presente caso, o apelante estava devidamente assistido pelo seu defensor dativo na audiência de instrução e julgamento, não tendo sido requerida a sua intimação pessoal. Ademais, embora ausente requerimento de intimação pessoal, houve tentativa de intimação do apelante, pelo juízo de origem, porém ele não foi encontrado, conforme consta do termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 108.

Por fim, apesar de o apelante afirmar que o apelado nunca teve a posse do imóvel e que reside com sua mãe no local, não há prova nesse sentido. Pelo contrário, conforme destacou o magistrado de primeiro grau, há informação de que o imóvel está desocupado pelo apelante, sendo certo que ele sequer foi localizado pela oficiala de justiça e não cuidou de trazer aos autos seu novo endereço.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.